Tribunal: STF
Processo: RHC 224705
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 772.290/SC.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante, no dia 03/06/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II, IV e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo transporte de veículo para outro Estado da Federação, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo). A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal, afirmando inexistente fundamentação idônea para imposição da prisão preventiva. Alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma estar alicerçada a prisão na gravidade abstrata do crime. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-docs. 47 e 53).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos estabelecidos no art. 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    8. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante dispõe o art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código Processual. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram (art. 312, § 2º). A análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    9. Com efeito, cumpre observar os fundamentos lançados, pelo Juízo de origem, na decisão mediante a qual decretada a custódia: 



    “(...) In specie, a prova da materialidade e indícios de autoria estão consubstanciados nos documentos adunados à Representação da Autoridade Policial, notadamente pelos boletins de ocorrência (Evento 25 - DOCUMENTACAO2, p. 2-6, 16-18 e p. 34-35), termo de declaração da vítima (Evento 25 - DOCUMENTACAO2, p. 7-9), depoimentos de Priscila Langner Ramos (Evento 25 - DOCUMENTACAO2, p. 10-11), Edonira dos Anjos (Evento 25 - DOCUMENTACAO2, p. 20), termo de interrogatório de Jéssica Luana dos Anjos de Freitas (Evento 25 - DOCUMENTACAO2, p. 21), relatórios de investigação (Evento 25 - REL_MISSAO_POLIC4 e REL_MISSAO_POLIC5), além das mídias de VIDEO6 a VÍDEO10 e FOTO11 a FOTO15



    In hoc casu, compulsando referido caderno investigatório, verifico que, em 31-5-2022, Cláudio, ao ir ao encontro de Jéssica — que confessou ser a mentora do crime —, fora surpreendido por seis pessoas que o renderam e colocaram no banco de trás do veículo, mediante utilização de arma de fogo e arma branca, restringindo sua liberdade durante o trajeto até o Estado do Rio Grande do Sul, local em que a vítima foi deixada amarrada em uma árvore no meio do mato, restando subtraída sua camionete. Outrossim, as Representadas, que aparentemente possuem relacionamento, foram observadas em fotos e vídeos dentro do veículo da vítima, havendo salientar a existência de mensagens enviadas a Pedro Henrique Oliveira da Rosa, morador de Passo Fundo/RS (urbe onde o carro foi recuperado), pedindo para que este as buscasse.



    Nessa contextura, dada a suposta prática do crime em questão, exercido mediante grave ameaça, com transporte do veículo para outro estado da federação, além da representada Talita possuir diversos registros policiais, o permissivo legal para a segregação encontra broquel no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, há a premente necessidade de garantia da ordem pública, pois que evidenciada quantum satis a periculosidade concreta das Representadas, haja vista que o delito teria sido praticado mediante grave ameaça, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, pois que teriam sido diretamente responsáveis pelo assaz censurável modus operandi empregado, com a privação da liberdade da vítima até Estado diverso, mantendo-a constantemente sob seu poder, inclusive a deixando, ao final, amarrada, mercê do que hialino o perigo gerado pela sua liberdade.



    Não bastasse, há igualmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois que carente comprovação de vinculação com o distrito da culpa. 



    Afiguram-se-me, assim, manifestamente insuficientes medidas cautelares diversas do recolhimento ergastular.



    Ergo, em se me afigurando a presença dos requisitos legais, DECRETO a prisão preventiva de JESSICA LUANA DOS ANJOS DE FREITAS e TALITA RODRIGUES DOS SANTOS pela imputação do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. (...)” (e-doc. 5, p. 211-212; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não se afastou de tal conclusão, realçando a ausência de ilegalidade na imposição da medida cautelar. Veja-se a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de seis agentes, que renderam e colocaram a vítima no banco de trás de seu veículo, mediante utilização de arma de fogo e de arma branca, restringindo sua liberdade durante o trajeto até o Estado do Rio Grande do Sul, onde foi deixada amarrada em uma árvore no meio do mato, sendo subtraída sua camionete e levada para outro Estado da Federação. Ademais, a agravante, que não possui vínculo com distrito dos fatos, foi a mandante do crime.



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e do fato de a recorrente não possuir vínculo com o distrito da culpa.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38, grifos nossos). 



    11. De fato, quanto à fundamentação da prisão, o Magistrado, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da preventiva para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis). Sublinhou os contornos do fato delitivo (roubo cometido em concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo e arma branca, com a restrição de liberdade da vítima — a qual fora colocada no banco de trás do próprio veículo e transportada até o Estado do Rio Grande do Sul, sendo amarrada junto a uma árvore no meio de uma mata —, e pelo transporte do veículo subtraído para outro Estado da Federação). Entendeu pela indispensabilidade da custódia para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, demonstrada pelo seu modus operandi. Diferentemente do alegado pela defesa, não se há de cogitar de ausência de fundamentação idônea. 



    12. As premissas adotadas nas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator